Tribunal: TJSP
Processo: 2332721-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de reconhecimento da validade da intimação à penhora - Inconformismo do exequente - Alegada validade da intimação realizada, por ter sido endereçada a respectiva carta postal para o mesmo endereço em que citados os executados - Procedência da insurgência - Inteligência do disposto nos artigos 274, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de reconhecimento da validade da intimação à penhora - Inconformismo do exequente - Alegada validade da intimação realizada, por ter sido endereçada a respectiva carta postal para o mesmo endereço em que citados os executados - Procedência da insurgência - Inteligência do disposto nos artigos 274, parágrafo único, e 841, § 4o, do Código de Processo Civil - Avisos de recebimento com retorno negativo em virtude da mudança de endereço dos executados - Mudança, no entanto, não comunicada nos autos, obrigação expressamente prevista no referido Código de Processo (artigo 77, inciso V) - Incidência, pois, da disposição dos mencionados artigos 274 e 841 - Reconhecimento da validade do ato como decorrência da própria lei - Decisão reformada - Recurso provido.